Tribunal: TJSP
Processo: 2153265-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedido indenizatório. Decisão de homologação de laudo pericial de liquidação de parte ilíquida da sentença, consistente em valor de perdas e danos e totalização de multa cominatória. Agravo de instrumento da executada.

Indenização fixada em 20% dos rendimentos líquidos da executada, em período determinado. Dado o próprio conceito do que

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com pedido indenizatório. Decisão de homologação de laudo pericial de liquidação de parte ilíquida da sentença, consistente em valor de perdas e danos e totalização de multa cominatória. Agravo de instrumento da executada.

Indenização fixada em 20% dos rendimentos líquidos da executada, em período determinado. Dado o próprio conceito do que sejam "rendimentos líquidos", sua apuração faz-se mês a mês, independentemente de ter a devedora neles auferido lucro. O Regulamento do Imposto de Renda, editado a partir de conceitos contábeis assentes pela Receita Federal, define rendimentos líquidos (ou "receita líquida"), como o faturamento da empresa (receita bruta), após a dedução das devoluções de mercadorias e das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos e contribuições incidentes sobre vendas. (art. 280 do Decreto Federal 3.000/99, "RIR-99", regulamentador, no ponto, do § 1o do art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77).

Compreensível, portanto, tenha a sentença liquidanda optado por mandar indenizar em percentual sobre rendimentos líquidos. Seria injusto para com a devedora que a aferição dos 20% se fizesse sobre o faturamento bruto, sem tais deduções. E injusto para com a credora entender-se que o percentual haveria de se aplicar sobre o lucro, que se apura após a dedução de despesas empresariais, dependendo, pois, da boa ou má gestão da empresa.

Laudo pericial que, contudo, não esclarece se as deduções referidas (de devoluções de mercadorias, vendas canceladas, descontos concedidos incondicionalmente e impostos e contribuições incidentes sobre vendas) foram levadas em conta, apesar de haver nos autos elementos suficientes para que assim se calculasse (balancetes, declarações prestadas ao Fisco pela agravante); ou se se fez direta aplicação dos 20% de indenização sobre a receita bruta. Noutras palavras, não tem o Tribunal como aferir a adequação dos cálculos à condenação, entendida consoante os conceitos acima.

Decisão anulada para que o perito, na baixa dos autos, preste os devidos esclarecimentos, refazendo seus cálculos, se for o caso, decidindo novamente o Juiz, após. A questão da multa cominatória, que vem a ser o outro ponto do recurso, em que pese aparentemente excessiva à vista dos valores em jogo no processo, fica relegada para reexame pelo Juízo de origem, após o refazimento – se for o caso – do laudo (§ 1o do art. 537 do CPC).

Decisão anulada. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.